Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-03.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. alegação da realização de descontos indevidos na conta da parte autora. Contratação de empréstimo consignado, com suporte em benefício previdenciário. Instituição financeira que apresentou contrato assinado pela parte autora. Impugnação expressa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. alegação da realização de descontos indevidos na conta da parte autora. Contratação de empréstimo consignado, com suporte em benefício previdenciário. Instituição financeira que apresentou contrato assinado pela parte autora. Impugnação expressa da assinatura no termo de adesão. Pedido de perícia grafotécnica. Necessidade de produção da prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.